Tribunal: TJDFT
Processo: 0707958-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. RECESSO DE FIM DE ANO. SERVIDORES PLANTONISTAS. PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA. ATO DISCRICIONÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. Se existente distinção fática apta a justificar a ausência de extensão do recesso de final de ano aos policiais civis que trabalham em regime de plantão, especialmente por conta da essencialidade do serviço público por eles prestado, não há que falar em violação ao princípio da isonomia. Na hipótese em que ausentes os parâmetros da condenação e do proveito econômico, e sendo o valor da causa muito baixo, correta a sentença que calcula os honorários de advogado via apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8°, do Código de Processo Civil.